Tribunal: TJDFT
Processo: 0712621-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, caput, C/C O ART. 18, III, AMBOS da Lei no 6.368/76. APLICAÇÃO RETROATIVA DA Lei No 11.343/2006. SÚMULA 501 DO STJ.
Condenado por tráfico de drogas, com base na Lei no 6.368/76, em associação eventual, causa de aumento do art. 18, III, da mesma lei, que foi posteriormente afastada em decorrência da absolvição do corréu. Bem aplicada a retroatividade da Lei no 11.343/2006, mais benéfica ao acusado, com redução da pena com fundamento no art. 33, § 4o, desse diploma, pois, na ocasião do crime, o acusado era primário, portador de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integrava organização criminosa.
Agravo desprovido.